Tribunal: TJSP
Processo: 2186812-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Servidores públicos municipais - Índice de reajuste dos vencimentos no mês de fevereiro de 1995 - Juízo "a quo" que determinou à Municipalidade o integral cumprimento do "decisum", fixando o índice de 82,51% – Admissibilidade - Inaplicabilidade da Lei no 11.722/95 – Precedentes do STJ - Recurso improvido.